Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-57.2011.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-57.2011.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (EMBARGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGANTE), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001961-57.2011.8.11.0050

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO POR AMBAS AS PARTES –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULAS RURAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Rural sem que a citação tenha ocorrido, é manter o reconhecimento da incidência prescrição da pretensão executiva.

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011026-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
e
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Banco contra Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
para manter a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e declarou a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui embargante
.

Em seus embargos o banco alega contradição no acórdão, sob o fundamento de que as vezes que foi intimado para dar efetivo andamento nos autos, este o fez.

Diz que o novo patrono do banco ingressou nos autos em 16/12/2016, ou seja, após a expedição da Carta Precatória que, por sua vez, retornou sem cumprimento por ausência de recolhimento das custas processuais porque as intimações saíram em nome do antigo patrono, o que revela nulidade processual e não desídia da parte exequente, aqui embargante.

Pede o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição declarada na r. sentença e v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões (Id 42701968).

Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck, em seu recurso (Id 41696495) diz que o acórdão restou omisso no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência formulado nas contrarrazões do recurso.

Contrarrazões (Id 42819981) pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001961-57.2011.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
e
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Banco contra Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
para manter a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e declarou a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui embargante
.

Por primeiro, tem-se que o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor de
Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck
formulado nas contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo banco
, se revela meio inadequado para aludida postulação. De modo que inviável apreciar o pedido formulado pelo apelado, ora embargante, em contrarrazões recursais, de que haja a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
Reconhecida a inadequação da via eleita pela consumidora para postular a fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono
(
pleito deduzido em sede de contrarrazões de apelação
), uma vez que, pretendendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais,
deveria ter manejado o recurso cabível contra a sentença
, já que sucumbente na demanda. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 70083030932, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 28-11-2019) (g.n)

Com relação ao recurso do banco, n
a
realidade, o que pretende por meio de toda a argumentação trazida a exame é a reanalise e rejulgamento do recurso de apelação, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão atinente à prescrição da pretensão executiva. Vejamos:

“(...)

O despacho de citação foi proferido em
06.9.2011
.

A sentença impugnada reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante.

Pois bem
. Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso de Execução de Cédulas Rurais, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66-, art. 70 ) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito: (...)

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC , caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

No caso,
o despacho que ordenou a citação, foi proferido em 06.9.2011 e até o momento não ocorreu a citação válida
.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição
, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos, já decorrido, se dá a partir das datas dos vencimentos dos títulos, ocorridos em 01.10.2009 e 01.10.2010
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material. (...)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva
.

Isso posto, nega-se provimento a apelação e mantém-se a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e declarou a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante.

É como voto”. (g.n)

Desse modo, independente do novo patrono
ter ingressado nos autos em 16/12/2016, certo é que a prescrição do direito material já havia ocorrido muito antes.

Assim, não há falar em vícios no v. acórdão embargado.
Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE
. EFEITOS NOCIVOS DE MEDICAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDICAÇÃO NA BULA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAR NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÉDITO 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA.

(...)

2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...)

CONCLUSÃO 11. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

12. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1786165/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mesmo para fins de prequestionamento.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020